Tribunal: TJMT
Processo: 0003308-70.2010.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003308-70.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), A.M. BORDINI E CIA LTDA - CNPJ: 02.046.099/0001-98 (APELADO), ISMAEL DE PAULO - CPF: 327.773.371-87 (APELADO), ANGELA MARIA BORDINI - CPF: 793.963.801-72 (APELADO), JOSE ROSA FILHO - CPF: 667.605.501-53 (APELADO), ELISANGELA BORDINI - CPF: 824.720.171-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO
FISCAL
-
SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF)
-
CIÊNCIA
INEQUÍVOCA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – NÃO TRANSCURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INTERRUPÇÃO COM A CITAÇÃO DO SÓCIO CODEVEDOR - SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571),
“
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis”.

2. É relevante para a discussão o comando do inc. III do art. 125 do CTN, segundo o qual um dos efeitos da solidariedade é o de que a interrupção da prescrição, em favor, ou contra um dos obrigados, favorece, ou prejudica, aos demais.

3. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“Apelação”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 0003308-70.2010.8.11.0015, ajuizada em desfavor de A.M. BORDINI E CIA LTDA, ISMAEL DE PAULO, ÂNGELA MARIA BORDINI, JOSÉ ROSA FILHO e ELISÂNGELA BORDINI, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, nos seguintes termos (ID. 169823348):

“Vistos etc.

Trata-se de
EXECUÇÃO FISCAL
proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor da parte
EXECUTADA
.

Compulsando os autos, denota-se que a presente demanda tramita há mais de 12 (doze) anos nesta Comarca, e, a despeito das tentativas e diligências, sobrepõe-se a configuração da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, ante a AUSÊNCIA, até o momento, de SATISFAÇÃO do CRÉDITO EXEQUENDO.

É o Breve Relato. Decido.

“In casu”,
a presente Execução Fiscal não merece prosperar, em razão da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do CRÉDITO TRIBUTÁRIO objeto da presente “
executio
”.

Com efeito, o Código de Tributário Nacional, em seu artigo 174, dispõe que a ação para a cobrança dos créditos tributários PRESCREVE em CINCO ANOS, contados a partir da data da sua CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA, podendo a prescrição ser INTERROMPIDA quando ocorrer alguma das HIPÓTESES previstas em seu PARÁGRAFO ÚNICO, a saber:

“Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor; (antiga redação)

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005 - que entrou em vigor em 09.06.2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

Inicialmente, no tocante ao inciso I, do parágrafo primeiro, do supracitado artigo, cumpre referir que, dependendo do caso, a prescrição se interromperá pela citação pessoal feita ao devedor OU pelo despacho do juiz que ordenar a citação.

Na situação dos autos, cuida-se de Execução Fiscal
ajuizada em Março de 2010.

A Lei Complementar nº 118/2005 que alterou o inciso I do art. 174 do CTN entrou em vigor em 09/06/2005, INTERROMPENDO-SE assim, a prescrição, pelo
DESPACHO que determinou a citação em 13/04/2010.

Nessa linha, colaciona-se o seguinte PRECEDENTE do SUPERIOR TRIBUNAL de JUSTIÇA, “
in verbis
”:

“(...) 7.
A Lei Complementar 118, de 09 de fevereiro de 2005 (vigência a partir de 09.06.2005), alterou o art. 174 do CTN para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a citação efeito interruptivo da prescrição (Precedentes: REsp 860128/RS, DJ de 782.867/SP, DJ 20.102006; REsp 708.186/SP, DJ 03.04.2006)
. 8. Destarte, consubstanciando norma processual,
a referida Lei Complementar é aplicada imediatamente aos processos em curso
, o que tem como consectário lógico que a data da propositura da ação pode ser anterior à sua vigência. Todavia, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de retroação da novel legislação”.
(STJ, 1ª T., AgRg no Ag 1061124/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, out/2010 – grifo nosso).

Ocorre que, desde o despacho que determinou a citação do devedor, até o presente momento, passaram-se mais de
12 (doze) anos
, sem que o processo tenha atingido qualquer resultado útil, apenas com impulsionamento realizado pelo Exequente, sem a localização de bens para garantia do crédito.

Assim, em que pese ter havido manifestações do credor, o que afasta a inércia da Fazenda Pública, constato que ocorreu a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, ante o TRANSCURSO de PERÍODO MUITO SUPERIOR a CINCO ANOS desde o DESPACHO que determinou a citação do devedor até o presente momento.

Isso porque não se pode admitir que a prescrição intercorrente ocorra apenas pela paralisação física do processo por inércia do credor, devendo também ser reconhecida quando houver o decurso do prazo de cinco anos após o seu marco interruptivo sem que o processo tenha chegado a lugar algum!

Nesse sentido, eis a confirmação pelos Tribunais Pátrios, inclusive do TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ARTIGO 40, DA LEF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INDEVIDO - PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO EXEQUENDO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A inércia da Fazenda Pública na busca da satisfação do seu crédito, após citação válida, por prazo superior a 5 (cinco) anos, atrai a incidência do disposto no artigo 174 do CTN.
2. “A prescrição não se limita aos casos em que o devedor não é localizado ou não sejam encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, sabendo-se que após o despacho que ordenar a citação incumbe à Fazenda Pública tomar as providências cabíveis, impulsionando o feito, sob pena do reconhecimento de ofício da prescrição, sem necessidade de intimação do exequente.
2. Recurso não provido.” (TJMG - Apelação Cível 1.0317.02.003526-5/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/08/2019, publicação da sumula em 26/08/2019) 3. A quitação parcial da dívida após o ajuizamento da ação executiva não enseja a extinção da execução, a qual foi extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, não havendo que se falar em condenação do Apelado em honorários advocatícios. 4. Recurso desprovido. (N.U 0010786-47.2005.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021 – grifo nosso).

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DESPACHO CITATÓRIO. CAUSA INTERRUPTIVA. ARTIGO 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I, CTN, COM REDAÇÃO DA LC Nº 118/05. INÉRCIA SUPERIOR A CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCELAMENTO E OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. EXTINÇÃO ANTERIOR. Proferido o despacho citatório em momento posterior à vigência da Lei Complementar nº 118/05, que alterou a redação do artigo 174, parágrafo único, I, CTN, o marco interruptivo da prescrição está em tal despacho, e não na citação, interrupção esta que retroage à data da propositura da demanda, na forma do artigo 219, § 1º, CPC/73, então vigente.
Decorridos mais de cinco anos do despacho citatório, sem qualquer atuação útil do credor na tentativa de satisfação do crédito tributário, inafastável a prescrição intercorrente
. Verificando-se, ainda, o decurso de mais de cinco anos da constituição definitiva do crédito tributário, atinente aos exercícios de 1993 a 1999, abrangidos em uma das CDAs, antes mesmo da celebração do parcelamento (29.07.2004), inegável o implemento da prescrição direta, a teor do art. 174, caput, e seu par. único, I, CTN, em sua redação original, anterior à LC nº 118/05. ( Apelação Cível Nº 70078459641, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 08/08/2018). (TJ-RS - AC: 70078459641 RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 08/08/2018, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/08/2018 – grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRESIGNAÇÃO.
MAIS DE 18 (DEZOITO) ANOS DA PRIMEIRA SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA SE LOCALIZAR BENS. RESULTADO NÃO ATINGIDO. AUSÊNCIA DE RESULTADO ÚTIL. IMPOSSIBILIDADE DE ETERNIZAÇÃO DA AÇÃO
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO. "
Não se pode admitir que a prescrição intercorrente ocorra apenas pela paralisação física do processo por inércia do credor, devendo também ser reconhecida quando houver o decurso do prazo de cinco anos após o seu marco interruptivo, sem que o processo tenha atingido resultado útil."
(TJRS; AC 0037773-50.2015.8.21.7000; Canoas; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Luiz Grassi Beck; Julg. 10/04/2015; DJERS 11/05/2015) (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00017664120168150000, 3ª Câmara Especializada Cível, Relator DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 13-06-2017) (TJ-PB 00017664120168150000 PB, Relator: DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES, Data de Julgamento: 13/06/2017, 3ª Câmara Especializada Cível – grifo nosso).

E, igualmente, o SUPERIOR TRIBUNAL de JUSTIÇA ao citar o TJMG:

“Nessa toada, o E. Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu
que a falta de efetividade na satisfação do crédito tributário não obsta o transcurso do prazo prescricional, mesmo havendo bens constritos, mas sequer hábeis a efetivarem a execução
: (...) No presente caso, é de se ver que o feito tramita desde 2009, até atualmente, ano de 2020, ou seja, por mais de 11 (onze) anos, sem efetividade. Assim sendo, evidenciada tal situação no caso dos autos,
a conclusão é de que não se há de eternizar o processo de execução, devendo ser declarada a prescrição intercorrente. 5 Portanto, tendo em vista o novo entendimento deste C. Superior Tribunal de Justiça acerca da prescrição intercorrente (Resp Repetitivo n. 1340553/R8), levando em consideração que desde o ajuizamento da presente ação passaram-se mais de 11 (onze) anos sem que a Recorrida efetivasse constrição patrimonial, requer a Recorrente, com fulcro no art. 927, III, do CPC, a extinção do feito executivo fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC. (...)
”.
(STJ - AREsp: 1788818 PR 2020/0297171-3, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 09/12/2021 – grifo nosso).

Portanto, não se pode ETERNIZAR o PROCESSO EXECUTÓRIO tornando IMPRESCRITÍVEL o CRÉDITO TRIBUTÁRIO, e, por isso, os débitos
sub judice
, estão fulminados pela prescrição intercorrente.

“
Ex positis
”, PRONUNCIO a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXECUTADO nestes autos, e consequentemente, JULGO EXTINTO o PROCESSO COM JULGAMENTO do MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Quanto à sucumbência, DEIXO DE CONDENAR o EXEQUENTE nas CUSTAS PROCESSUAIS, em razão do direito a isenção de custas, nos termos do art. 3º da Lei 7.603/2001 e artigo 46.0 da CNGC/MT.

SEM HONORÁRIOS, eis que
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firme no sentido de que, pelo princípio da causalidade, é incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.532.496/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/2/2020, DJe 27/2/2020 e REsp n. 1.768.530/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/6/2020, DJe 29/6/2020). III - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1892578/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021)”.

Havendo penhora, PROCEDA-SE com as baixas necessárias, expedindo-se o necessário, bem como o DESBLOQUEIO DE CONTAS.

Por fim, em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, ENCAMINHEM-SE os autos, nos termos do art. 496, inciso III, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para REMESSA NECESSÁRIA desta sentença.

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito”

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que a mencionada decisão merece reforma, ao argumento de
que não estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Sustenta, ainda, a ausência de desídia da Fazenda Pública no processo executivo, atribuindo a culpa pela morosidade processual ao Poder Judiciário.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo, a fim de que seja reformada a sentença objurgada, para afastar a ocorrência da supradita prescrição e ter prosseguimento o executivo fiscal.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de recurso de
“Apelação”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 0003308-70.2010.8.11.0015, ajuizada em desfavor de A.M. BORDINI E CIA LTDA, ISMAEL DE PAULO, ÂNGELA MARIA BORDINI, JOSÉ ROSA FILHO e ELISÂNGELA BORDINI, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Da análise dos autos, verifica-se que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 16.03.2010, a presente ação de execução fiscal, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.º 200910230, cujo valor alcançava a importância de R$ 5.601,55 (cinco mil e seiscentos e um reais e cinquenta e cinco centavos).

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação das partes executadas, cujos AR’s retornaram negativos, com a informação
“Não existe o Nr. e Desconhecido”
(ID. 169823339 – pág. 68/69).

A Fazenda Pública, instada a manifestar-se, obteve a ciência inequívoca do ato frustrado, na data de 09.07.2013, oportunidade que pugnou pela reiteração do ato de comunicação, por meio de Oficial de Justiça (ID. 169823339– pág. 79/80).

Na sequência, em cumprimento ao mencionado mandado, a parte executada ISMAEL DE PAULO foi efetivamente citada, transcorrendo o prazo concedido sem pagamento ou manifestação (ID. 169823339 – pág. 109).

À vista disso, a parte exequente pleiteou a realização de penhora
online
de valores, via sistema Bacenjud, bem como a citação por edital dos demais executados, sendo que os pedidos foram indeferidos pelo magistrado (ID. 169823339 – pág. 123).

Extrai-se, ainda, que, no dia 01.09.2022, reiterado o envio da carta com aviso de recebimento, por via da qual a parte executada JOSÉ ROSA FILHO foi citado, transcorrendo o prazo concedido, também, sem nenhuma manifestação (ID. 169823344).

Sobreveio, então, a sentença, proferida no dia 04.04.2023, a qual reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e, consequentemente, julgou extinto o feito, com resolução de mérito (ID. 169823348).

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, mister se faz ressaltar que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, pelo decurso do lapso temporal, que, na espécie é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, manifesta-se a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n. 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Ademais, nos termos do voto do Excelentíssimo ministro Mauro Campbell Marques, a suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se automaticamente, a partir do momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada à parte exequente.

“In casu”
, a primeira tentativa de citação da parte executada ocorreu, em
20.10.2011
e a Fazenda Pública tomou ciência no dia
09.07.2013.

Ocorre que, no dia 11.02.2015, a parte executada ISMAEL DE PAULO foi efetivamente citada, interrompendo, portanto, o lustro prescricional.

Acerca da questão, importante ressaltar quanto aos efeitos da solidariedade entre os corresponsáveis da obrigação, conforme dispõe o artigo 125, III, do CTN. Confira-se:

Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade:

I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;

II - a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo;

III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica aos demais.

Desse modo, constata-se que, a teor do disposto no artigo supratranscrito, a interrupção da prescrição, em favor, ou contra um dos obrigados, favorece, ou prejudica, aos demais.

A propósito, colaciono o posicionamento acerca do tema:

“EMENTA: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO. SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. 1. É relevante para a discussão o comando do inc. III do art. 125 do CTN, segundo o qual um dos efeitos da solidariedade é de que a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica aos demais. 2. Embora reconhecida a nulidade da citação do espólio agravante, é evidente que as interrupções operadas em virtude das ordens de citação e penhora, prejudicam ao corresponsável. (TRF4, AG 5043367-68.2022.4.04.0000, PRIMEIRA TURMA, Relator MARCELO DE NARDI, juntado aos autos em 14/12/2022)”

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO DE SÓCIO COOBRIGADO - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - CITAÇÃO - EMPRESA CONTRIBUINTE - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - ARTIGOS 124, II E 125, III, DO CTN - RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do disposto no artigo 124, II e artigo 125, III, ambos do CTN, tratando-se de devedores solidários, conforme disposição legal expressa, a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica aos demais. II - Considerando que a citação de um dos sócios coobrigados foi efetivada em 08/04/2011 e que a citação da pessoa jurídica executada ocorreu em 19/01/2016, verifica-se que não há que se falar em prescrição.

(TJ-MG - AI: 10079100310113003 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data de Publicação: 26/08/2019)”

Nesse sentido, considerando a existência de obrigação solidária entre a sociedade empresária e os sócios coobrigados (cujos nomes constavam da CDA), a citação válida da parte executada ISMAEL DE PAULO deve ser considerada como marco de
interrupção
da
prescrição
.

Constata-se, portanto, que, entre a mencionada interrupção (11.02.2015), até a data em que a sentença foi proferida (04.04.2023),
não houve o decurso dos prazos previstos no art. 40 da Lei. 8.630/80
, devendo ser afastada a prescrição intercorrente.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença objurgada e, em consequência, determinar o regular processamento do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023